Tribunal: TJSP
Processo: 2204707-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de aluguel – Locação comercial – Insurgência contra decisão que indeferiu novo pedido de antecipação da tutela para suspensão ou redução dos alugueis em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19 – Agravo intempestivo – Primeira decisão que concedeu parcialmente o pedido de antecipação da tutela é a que deve ser considerada para a contagem do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de aluguel – Locação comercial – Insurgência contra decisão que indeferiu novo pedido de antecipação da tutela para suspensão ou redução dos alugueis em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19 – Agravo intempestivo – Primeira decisão que concedeu parcialmente o pedido de antecipação da tutela é a que deve ser considerada para a contagem do prazo recursal – Decisão apontada como recorrida em verdade mantém o entendimento anterior e não pode ser considerada para fins de contagem do prazo – Intempestividade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204707-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGUES ALVES COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., é
agravado HABIB PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000
Agravante:
RODRIGUES
ALVES
COMERCIAL
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
Agravado: Habib Participações Ltda.
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Lúcia Caninéo Campanhã
Número de origem: 1033477-90.2020.8.26.0100
VOTO No 2.445
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Revisional de aluguel

Locação comercial Insurgência contra decisão que indeferiu
novo pedido de antecipação da tutela para suspensão ou redução
dos alugueis em razão da pandemia causada pelo vírus
COVID-19
Agravo intempestivo
Primeira decisão que
concedeu parcialmente o pedido de antecipação da tutela é a que
deve ser considerada para a contagem do prazo recursal

Decisão apontada como recorrida em verdade mantém o
entendimento anterior e não pode ser considerada para fins de
contagem do prazo Intempestividade. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues
Alves Comercial de Gêneros Alimentícios Ltda. nos autos de revisional de aluguel,
contra a respeitável decisão (fls. 153/155) que indeferiu novo pedido de antecipação da
tutela pare suspensão de cobrança ou redução dos alugueres a partir de julho/2020.
Alega, em síntese, que: a) apesar do retorno do atendimento
presencial o público, foi imposta a redução para 40% da capacidade total de atendimento
e restrição quanto ao horário de funcionamento; b) de houve redução de 52,34% no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
3/7
LKT
faturamento da empresa, em comparação ao mesmo período do ano anterior, o que
justifica a redução dos valores de alugueres em igual percentual. Requereu o deferimento
de efeito ativo, com a concessão da liminar de tutela antecipatório e, ao final, o
provimento do recurso com a confirmação da medida.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, bem como
dispensadas as informações judiciais (fls. 157/159).
Custas às fls. 20/21.
Oposição ao julgamento virtual pelo agravante a fls. 161.
Manifestação da parte contrária a fls. 164/171.

É o relatório.
2. O recurso não merece conhecimento.
A agravante propôs ação revisional de aluguel de imóvel
comercial, pleiteado a suspensão da cobrança dos alugueres em razão das medidas
restritivas impostas para controle da pandemia pelo COVID-19, desde março/2020 até 6
meses depois do levantamento total das restrições impostas e, subsidiariamente, para o
mesmo período requereu a redução dos alugueres em 36,70%, percentual correspondente
à queda observada em seu faturamento, ou em outro percentual.
A liminar foi parcialmente concedida, determinando o juízo de
primeiro grau a suspensão da exigibilidade do valor integral do aluguel a partir a
março/2020, pelo período de suspensão ao atendimento presencial, sem a incidência dos
encargos moratórios (fls. 94/95).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
4/7
LKT
Com o retorno parcial do atendimento presencial o juízo a quo
revogou a liminar (fls. 127), esclarecendo que, excluídos os alugueres de abril a
junho/2020, porquanto abarcado por acordo extrajudicial (fls. 106), o aluguel de
março/2020 passou a ser exigível a partir de julho/2020, assim como os demais alugueres
a partir de referido retorno (fls. 153/155).
Naquela mesma decisão indeferiu o juízo de primeiro grau o novo
pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravante (fls. 142/148) de suspensão
total ou parcial dos alugueres exigíveis a partir de julho/2020, motivo da irresignação
nestes autos.
Contudo, conforme se observa dos autos, a respeitável decisão
recorrida não indeferiu um "novo" pedido de antecipação da tutela. Trata-se na verdade
do mesmo pedido deduzido na exordial:
"A autora, portanto, e liminarmente, demanda a suspensão da
exigibilidade do valor integral do aluguel a partir da competência
correspondente a março/2020, mês em que iniciaram as restrições ao
comércio. Tal medida deve vigorar por até 6 (seis) meses posteriores
ao levantamento total das restrições governamentais ao comércio na
presente Comarca, considerando o período de tempo necessário para
que as atividades comerciais retornem ao ritmo anterior à pandemia.
Subsidiariamente, a Requerente demanda a redução do aluguel,
durante este mesmo período, a percentual correspondente a 36,70%
(trinta e seis ponto percentual e setenta décimos), considerando ser
este o percentual de faturamento auferido pela autora no imóvel
locado, conforme visto acima." (fls. 38)
Assim, já na petição inicial deduziu o agravante o pedido de
liminar de antecipação da tutela, o que foi parcialmente deferido pelo juízo de primeiro
grau, no seguintes termos:
" (...) Diante do exposto, DEFIRO parcialmente pedido de tutela de
urgência para autorizar a suspensão da exigibilidade do valor integral
do aluguel a partir da competência correspondente a março/2020,
enquanto perdurar o período de suspensão ao atendimento
presencial, sem a incidência dos encargos moratórios, nos termos do
art.393 e 396 do Código Civil." (fls. 94/95)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
5/7
LKT
Ou seja, a suspensão da exigibilidade dos aluguéis foi deferida
por período inferior ao requerido e considerou como termo final o retorno do atendimento
presencial e não o levantamento total das restrições.
A revogação da medida (fls. 217) por sua vez, também não teve
cunho decisório, porquanto apenas apontou que cessada a validade da liminar
anteriormente concedida em razão do retorno do atendimento ao público, nos termos do
que já constava da decisão de deferimento da liminar.
Houve, no entanto, tendo em vista que noticiada a composição
extrajudicial das partes com relação ao meses de abril a junho/2020, modulação dos
termos da liminar concedida, porque uma vez cessados os efeitos da suspensão da
exigibilidade dos alugueis, os alugueis dos meses em questão regem-se pelo acordo,
conforme decidido em sede de embargos de declaração (fls. 153/154).
Assim, na mesma peça processual (embargos de declaração) em
que pediu o agravante os esclarecimentos acima, requereu:
" (...) Considerando os novos fatos acima noticiados e, em especial, a
queda em seu faturamento, a autora demanda a concessão de nova
tutela
provisória de urgência para suspender total ou (subsidiariamente)
parcialmente a exigibilidade do aluguel. Vale apontar que a situação
da operação comercial permanece crítica, e guarda relação direta com
as restrições ao uso do imóvel alugado." (destaquei) (fls. 148)
Como se vê, embora o agravante afirme tratar-se de novo pedido,
em verdade este pedido de liminar de antecipação da tutela apenas reitera aquele
requerido desde a propositura da ação (suspensão total ou parcial dos alugueres), tratando-
se, portanto de reconsideração, ao passo que a decisão recorrida apenas manteve a
primeira decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela.
E, conforme é cediço, o pedido de reconsideração não interrompe
nem suspende o prazo recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
6/7
LKT
Nesse sentido: "O pedido de reconsideração não interrompe nem
suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95271, RTFR 134/13, RT
595/201, 808/348, 833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244)"
"O pedido de
reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do
agravo"
in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouveia, 41a Ed., São Paulo, Saraiva art. 508, nota 9, p. 686,
e art. 522, nota 7, p. 719).
Assim também tem entendido esta Câmara:
“Não cabe agravo contra decisão que apenas mantém outra, já
preclusa - Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a
fluência do prazo recursal - Intempestividade
Agravo não
conhecido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2268192-06.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
31.01.2020)
“Agravo de Instrumento Ação de Despejo Fase de cumprimento de
sentença Intempestividade do recurso - Recurso protocolado fora do
prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1003, § 5o., do CPC. A decisão
reputada como sendo a agravada não passa de mera ratificação do
conteúdo de decisão anterior, que já havia homologado cálculo
elaborado por contador judicial. Com efeito, a r. decisão agravada foi
proferida em virtude de pedido de reconsideração deduzido pelos
agravantes. Juízo ratificou os termos da decisão anterior. Iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo
para impugnação da decisão que efetivamente se pretende modificar.
Recurso não conhecido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2248547-92.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
19.12.2019)
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de ressarcimento de danos decorrentes
de acidente de trânsito - Decisão de primeiro grau que indefere pedido
de depoimento pessoal da ré - Agravo interposto pelo autor -
Inconformismo manifestado após decisão que não acolheu pedido de
reconsideração - Intempestividade caracterizada - Contagem do prazo
para interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão
que efetivamente apreciou a matéria controvertida - Recurso não
conhecido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2166805-45.2019.8.26.0000, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204707-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2.445
7/7
LKT
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado, j. em 12.11.2019)
Destarte, verificando-se que a insurgência do agravante volta-se,
na verdade, contra a respeitável decisão copiada às fls. 94/95, que deferiu parcialmente o
pedido de antecipação da tutela, temos que iniciou-se o prazo recursal em 06/05/2020,
visto que publicada em 05/05/2020 (fls. 96), com termo final em 02/06/2020.
Todavia, o presente agravo foi protocolado somente em
26/08/2020 às 13:41 horas (conforme "propriedade do documento" no sistema eSAJ), ou
seja, quando já esgotado todo o lapso recursal, circunstância esta que inviabiliza o seu
conhecimento, dada a sua intempestividade.
3. Em face do exposto, não se conhece deste recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator